Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. PURGA DA MORA E EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORARIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LITIGANCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Até recentemente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era no sentido de que, em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Todavia, em 31/05/2022, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema Repetitivo 1076), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento. Conforme nova orientação, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC/2015: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”
3. Na hipótese, não houve condenação e o proveito econômico corresponde à purga da mora, que é mensurável. Assim, os honorários devem ser fixados com base no proveito obtido, observado o intervalo percentual exposto no item acima.
4. À falta de dolo ou má-fé não se configura litigância de má-fé.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.